Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-96.2024.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-96.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. BLAU TRANSPORTES - CNPJ: 08.298.084/0001-01 (APELANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos objetivando a reforma da sentença
em
Ação de Reparação de Danos
, que
afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 250.269,54 por danos materiais e R$ 150.288,45 por lucros cessantes, acrescidos de consectários legais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o conhecimento dos recursos, diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) estabelecer se as rés possuem legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; e (
iii
) determinar se há elementos suficientes para manter a condenação solidária por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

As razões recursais atendem aos requisitos do
art
. 1.010 do CPC, por apresentarem fundamentos específicos contra os pontos centrais da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

4.
A alegação de ilegitimidade passiva da
transportadora
confunde mérito com condição da ação, pois sendo a proprietária do veículo envolvido e sendo o condutor seu preposto, atrai-se sua legitimidade com base no
art
. 932, III, do Código Civil.

5.
A tomadora do serviço de transporte, também é parte legítima, considerando que o acidente decorreu da execução de atividade que atende ao seu interesse econômico direto. A jurisprudência reconhece a legitimidade e a responsabilidade solidária da empresa contratante diante de danos a terceiros, independentemente das cláusulas contratuais internas.

6.
O conjunto probatório é suficiente e foi regularmente formado com laudo de acidente, prova documental e testemunhal, não havendo cerceamento de defesa. A ausência de perícia
judicial não invalida o julgamento quando o magistrado dispõe de elementos suficientes ao convencimento.

7.
Os danos materiais foram fixados com base em documentos idôneos e compatíveis com o valor despendido para o reparo do veículo, não havendo impugnação concreta sobre o critério adotado.

8.
Os lucros cessantes foram corretamente fixados a partir da paralisação do veículo, com base na média de rendimentos anteriores ao sinistro, método aceito pela jurisprudência. As recorrentes não apresentaram prova que infirmasse os parâmetros considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A impugnação genérica dos fundamentos da sentença não caracteriza ausência de
dialeticidade
quando o recurso delimita pontos específicos de insurgência.

A empresa transportadora responde por danos causados por seu preposto, nos termos do
art
. 932, III, do Código Civil.

A empresa contratante do transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiro quando a atividade estiver inserida na sua cadeia econômica, ainda que não haja relação de subordinação com o condutor.

A ausência de perícia judicial não
fragiliza a condenação
quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador.

A indenização por lucros cessantes pode ser fixada com base na média de
faturamento
anterior ao sinistro, desde que demonstrada a paralisação do veículo e a perda de receita.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 932, III; CPC,
arts
. 1.010 e 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0004219-23.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 13.03.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002624-71.2020.8.26.0400, Rel. Des. João
Battaus
Neto, j. 21.11.2024;

TRF-4, AC nº 5001069-02.2021.4.04.7209, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 09.11.2022;

TJ-MT, Apelação Cível nº 0016288-44.2013.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000345-96.2024.8.11.0010

S. BLAU TRANSPORTES
e
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

X
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por COPA ENERGIA S.A.
(
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
)
e por S. BLAU TRANSPORTES – ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1000345-96.2024.8.11.0010, ajuizada por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés e julgou procedentes os pedidos, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 250.269,54 e de lucros cessantes no valor de R$ 150.288,45, com os consectários legais, além de custas e honorários advocatícios
(Id. 328916485)
.

Nas razões recursais, a apelante COPA ENERGIA S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a r. sentença teria se apoiado indevidamente em fundamentos que não se aplicariam ao caso concreto, por inexistir vínculo jurídico que autorize a sua responsabilização por acidente de trânsito ocorrido no curso de transporte realizado por empresa terceira; no mérito, alega, em síntese, ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e impugna a configuração e a extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes reconhecidos em favor da autora
(Id. 328916487)
.

Por sua vez, a apelante S. BLAU TRANSPORTES – ME
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente não teria decorrido de conduta culposa de seu preposto, mas de circunstâncias alheias à sua atuação, notadamente condições adversas da pista, defendendo que não poderia ser responsabilizada pelo evento danoso. No mérito, reitera a inexistência de culpa, impugna a condenação solidária, questiona a extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes reconhecidos, bem como
afirma
que a sentença se baseou em prova insuficiente, sustentando a necessidade de realização de perícia judicial

(Id. 328916489)
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada,
alegando,
preliminarmente,

ausência de dialeticidade recursal em relação a ambos os apelos
, pugnando pelo não conhecimento deles ou então, pelo
desprovimento de ambos os recursos
(Id. 328916493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
da
ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ausência de
dialeticidade
, a apelada sustenta que ambos os recursos não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de teses anteriormente deduzidas, razão pela qual requer o não conhecimento.

Ocorre que, no caso, embora se perceba a retomada de argumentos já veiculados em contestação, as razões recursais delimitam pontos concretos de insurgência, atacando o
decisum

em temas centrais — a exemplo da ilegitimidade passiva da COPA ENERGIA, do debate sobre responsabilidade solidária, da crítica à prova dos danos materiais e dos lucros cessantes, bem como da alegação de que seria necessária prova técnica/pericial para maior esclarecimento dos fatos e da extensão dos prejuízos.

Em tais condições, reputo atendido o requisito de admissibilidade previsto no
art
. 1.010 do CPC, pois há exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma.

Assim,
REJEITO

a preliminar de ausência de
dialeticidade
e conheço de ambos os recursos.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
da
ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Sobre a legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (
legitimatio
ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda, ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda
”
.

A
preliminar de ilegitimidade passiv
a foi
arguida p
or ambas as
apelantes sob fundamentos distintos.

No que concerne à
apelante
S. Blau Transportes – ME, a preliminar é deduzida sob o argumento de que o evento danoso não lhe poderia ser imputado, porquanto o acidente teria decorrido de circunstâncias externas e imprevisíveis, sem conduta culposa de seu preposto.

A alegação, entretanto, confunde legitimidade com mérito.

A apelante é proprietária do veículo envolvido no sinistro e o condutor atuava na condição de seu preposto, circunstância que, em tese, atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do
art
. 932, III, do Código Civil.

A discussão acerca da existência ou não de culpa diz respeito ao mérito da controvérsia, e não à legitimidade
ad causam
, razão pela qual a preliminar foi corretamente afastada pelo Juízo de origem.

Quanto à COPA ENERGIA S.A., a apelante sustenta que não mantém vínculo jurídico apto a ensejar sua responsabilização, afirmando que a simples contratação do serviço de transporte não autoriza a imputação de responsabilidade civil, especialmente diante da inexistência de relação de subordinação com o motorista e da presença de cláusula contratual atribuindo à transportadora os riscos da atividade.

A alegação igualmente não prospera.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da causa de pedir deduzida na inicial, que imputa à tomadora do serviço responsabilidade pelo acidente ocorrido no curso da execução de atividade desenvolvida em seu benefício econômico direto.

A jurisprudência consolidada admite a legitimidade e a responsabilidade solidária da empresa contratante do transporte quando o dano a terceiro decorre da execução do serviço inserido
na cadeia de sua atividade, sendo irrelevantes, para o terceiro lesado, as disposições contratuais internas que disciplinam a distribuição de riscos entre as contratantes.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS CONTRATANTES – AFASTAMENTO – VÍTIMA FATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Esta Câmara já decidiu no caso dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ, que há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado durante o transporte das mercadorias, não havendo falar em ilegitimidade passiva
. O quantum
indenizatório
dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004219-23 .2018.8.11.0041, Rel.:

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)
.

“
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE SEMIRREBOQUE. Embora comprovada a alienação do veículo, ainda que não regularizada a documentação, persiste a responsabilidade solidária da empresa devido à propriedade dos semirreboques utilizados no momento da colisão, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATANTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
CARGA.
O contratante de serviço de transporte de cargas é parte plenamente legítima a figurar no polo passivo de demanda referente a acidente de trânsito causado pelo contratado que
vitima terceiros, já que a atividade está diretamente inserida em tarefa de seu interesse econômico de maneira imediata, respondendo solidariamente. CULPA CONCORRENTE – CAMINHÃO TRAFEGANDO EM HORÁRIO NOTURNO, COM BAIXA VISIBILIDADE, SEM AUTORIZAÇÃO – CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU CONTRA O SEMIRREBOQUE QUE TRAFEGAVA DE MODO DISTRAÍDO. Há concorrência de culpas, cada parte contribuindo, metade para cada uma, para o ocorrido, quando o caminhão se coloca em travessia perigosa na rodovia em horário no qual não possuía autorização para trafegar e, por outro lado, a vítima conduz seu veículo distraidamente (em busca de moedas), sem perceber a presença do outro veículo atravessando a via. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 387,
C.
STJ. Tratando-se de danos autônomos, é plenamente possível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos. DANOS ESTÉTICOS – REDUÇÃO. Diante da dimensão das cicatrizes decorrentes do acidente de trânsito, é devida a redução da condenação para o patamar de R$ 7 .500,00 (sete mil e quinhentos reais), já deduzida a parcela relativa à contribuição da vítima para o ocorrido, nos termos do artigo 945 do Código Civil. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026247120208260400 Olímpia, Relator.: João
Battaus
Neto, Data de Julgamento: 21/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 21/11/2024)
.

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE COM EMPRESA PRIVADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA .
RECURSO DESPROVIDO. 1. O veículo envolvido na colisão, que causou os prejuízos à parte autora, embora pertencente à
empresa privada, encontrava-se a serviço da ECT no momento do acidente, disso decorrendo a legitimidade da empresa pública para responder à demanda.
2.
A responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 3. Na hipótese dos autos se está diante de ato
comissivo
, sendo que o fato de a ECT transferir à empresa privada a execução de parte de sua atividade (transporte da correspondência) não lhe exime de responder, perante terceiros, pelos danos causados pela má execução do serviço, não podendo se invocar cláusula contratual em afronta ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4.
Mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. 5. Reconhecido, de ofício, que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, os consectários legais da condenação deverão seguir os parâmetros por ela fixados.
6.
Apelação desprovida
.
”
(TRF-4 - AC: 50010690220214047209 SC, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/11/2022, 4ª Turma)

Pelo exposto,

REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambas as apelantes.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação de reparação de danos proposta pela MARTELLI TRANSPORTES LTDA. em face de S. BLAU TRANSPORTES – ME e COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (atual COPA ENERGIA S.A.), fundada em acidente de trânsito ocorrido em 28/09/2023, por volta de 19h45min, na BR-163, envolvendo o conjunto veicular da autora (cavalo mecânico Volvo/FH 540 acoplado a dois semirreboques) e caminhão de propriedade da primeira ré, tendo o Juízo
sentenciante
reconhecido a responsabilidade e condenado as rés solidariamente ao pagamento dos prejuízos materiais
no importe de R$ 250.269,54 e de lucros cessantes no valor de R$ 150.288,45, com os consectários legais, além de custas e honorários advocatícios
.

A controvérsia
recursal
cinge-se
à apreciação sobre a existência de responsabilidade civil e a
subsistência da condenação solidária por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante a execução de contrato de transporte de carga.

Pois bem.

A
s insurgências recursais não comportam acolhimento.

A dinâmica do sinistro foi tratada na sentença com apoio em elementos produzidos nos autos, destacando-se o laudo pericial de acidente de trânsito lavrado pela autoridade rodoviária
(Id. 328915982)
, além da prova oral colhida em audiência
(Id. 328916474,
328916475
,
328916476
,
328916477
)
, realizada após decisão de saneamento que fixou os pontos controvertidos e deferiu instrução, não se identificando, nesse panorama, vício apto a invalidar o julgamento.

A alegação de ausência de perícia judicial é trazida pela
apelante
S. Blau
Transportes
como fundamento para fragilizar a condenação.

Entretanto, no processo civil, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e adequação dos meios probatórios, e a nulidade por cerceamento demanda demonstração concreta de prejuízo, o que não se evidencia quando o conjunto probatório foi formado a partir de documentos, laudos e prova oral suficientes ao convencimento motivado, especialmente após regular fase de saneamento e instrução, com depoimentos e testemunhas.

Ademais, a crítica de que laudos administrativos seriam “unilaterais” não afasta, por si só, sua valoração quando corroborados por outros elementos dos autos e quando a parte teve oportunidade de contraditá-los no processo, como de fato ocorreu.

No que se refere ao limite da apólice de seguro e aos alegados excessos na condenação por danos materiais, a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia na origem não se limitou à cobertura securitária, mas ao ressarcimento integral do prejuízo efetivamente causado pelo ilícito, sendo o contrato de seguro, quando existente, mecanismo de mitigação do risco do causador do dano, sem o condão de restringir, por si só, o dever de reparar perante o terceiro lesado.

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença, a própria seguradora da apelante realizou orçamento dos danos em valor significativamente superior àquele que foi efetivamente despendido pela parte autora, circunstância que
evidencia
não apenas a razoabilidade, mas também a moderação do montante reconhecido no decisum.

Os danos materiais foram fixados com base em elementos que demonstram o efetivo dispêndio e a necessidade dos reparos realizados, não tendo as apelantes indicado erro de critério, duplicidade ou ausência de nexo causal aptos a justificar a redução da condenação, limitando-se a impugnações genéricas da prova produzida.

Quanto
aos lucros cessantes, a S. Blau insiste que não poderiam ser presumidos e que a condenação se apoiaria em documentação unilateral.

É certo que lucros cessantes exigem demonstração do que razoavelmente se deixou de lucrar, não bastando mera conjectura; contudo, a sentença explicitou o período de paralisação e considerou o contexto operacional da empresa autora no ramo de transporte, fixando o valor indenizatório.

Para infirmar essa conclusão, incumbia às apelantes evidenciar, de modo objetivo, a inconsistência do período, a inadequação do critério adotado, a existência de mitigação (como utilização de veículo substituto) ou a ausência de correlação entre a paralisação e a perda de receita, o que não foi feito de forma suficiente a desconstituir o convencimento motivado externado na sentença.

Registre-se, ainda, que o entendimento adotado na sentença encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a condenação ao pagamento de lucros cessantes com base na média mensal dos rendimentos anteriores ao sinistro, quando demonstrada a paralisação do veículo utilizado para transporte de cargas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades
paralisadas.[...]
”
N.U 0016288-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, inexistindo prova apta a infirmar o período de paralisação do veículo ou a metodologia adotada para a apuração do prejuízo, correta a manutenção da condenação por lucros cessantes, tal como fixada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo
incólume
a sentença.

Em razão do desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais majoro para 15% (quinze por cento), incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026